Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PESSOA IDOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caráter excepcional. A sua manutenção após o rompimento do vínculo matrimonial depende da análise do binômio necessidade/possibilidade e da comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência.
2. É possível manter o pensionamento após avaliação do caso concreto, se constatada a ausência de condições de a alimentada manter o seu sustento, seja pela incapacidade permanente para o trabalho seja pela impossibilidade de sua reinserção nesse mercado (REsp 1.496.948-SP).
3. Recurso conhecido e não provido.